Tribunal: TJDFT
Processo: 0739076-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739076-18.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOANA DARC DE JESUS LENCINA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID54184767, que conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 54812069, sustenta que estaria configurada contradição no v. acórdão recorrido, ao fundamento de que a única pretensão aduzida pelo Distrito Federal foi a execução de honorários advocatícios, não sendo necessária a comprovação da natureza alimentar da verba. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja o agravo de instrumento provido para que se permita o bloqueio de valores na conta bancária do embargado. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 14:38:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora